Tribunal: TJES
Processo: 5000014-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SERGIO VICENTE WERNERSBACH
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000014-23.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: SERGIO VICENTE WERNERSBACH

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ENCARGOS. POSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SERGIO VICENTE WERNERSBACH
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo o requerente ser cliente do requerido por meio do cartão Mastercard Black (final 3649). Destaca, em síntese, que não efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 21/10/2021 e, ao entrar em contato com o requerido foi orientado por seus atendentes a pagar o valor mínimo para não incidir encargos. Informa ter realizado o procedimento, contudo, na fatura referente a novembro/2021 foi imposta a cobrança de R$ 7.605,12 (sete mil, seiscentos e cinco reais e doze centavos) e, em dezembro/2021, o valor de R$ 2.461,65 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a título de encargos. Postula, assim, a restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 6443898), o requerido informa que em 12/11/2021, ao tomar conhecimento do ocorrido estornou o valor referente aos encargos (R$ 7.558,49), inexistindo qualquer tipo de dano material/moral indenizável.

A sentença (ID 6443915) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

1) CONDENAR da parte Requerida a restituir, na forma simples, à parte Autora o valor de R$ 10.066,77 (dez mil, sessenta e seis reais, setenta e sete centavos), referente aos encargos lançados nas faturas com vencimento em novembro e dezembro de 2021, título de indenização por dano material. Sobre os valores deve ser aplicado a correção monetária do efetivo desembolso, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR da parte Requerida pagar à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6443918), sustentando a solução administrativa do problema (estorno do valor questionado), bem como a inexistência de dano a ser indenizado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6443920), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao requerido, ora recorrente, o ônus de provar a regularidade do procedimento de cobrança de encargos pelo atraso no pagamento da fatura de cartão de crédito referente a outubro/2021.

E neste ponto ouso divergir do magistrado de piso. O próprio autor, ora recorrido, informa o atraso no pagamento da referida fatura por estar em viagem. Me causa estranheza que um atendente do banco tenha lhe repassado a informação de que o pagamento do valor mínimo o isentaria totalmente de encargos.

Embora o recorrente não tenha anexado aos autos todos os protocolos informados pelo autor na inicial, não passa despercebida a gravação constante no link https://cgv.mylegal.com.br/INTRANET_MVC/Link?r=BJQilrx2oCWavdDk6iUoBKss2w0711%252beLqIkBlFc5Kb9AzmiBo

RAVqKr%252fbATosKr%252bAd81WGEM6mPst3DyN2jgoThdpp3hA2NBXoFAhwxQ2TWYWJ6YW9CMHlo4G%252fQrjw

FI8ZAJJf1Ymg%253d, em que a atendente é bastante clara ao informar que (a partir de 02m52s):

Atendente: “Se o Senhor tivesse pago na data do vencimento o valor mínimo aí não seria cobrado parte dos encargos, porque o Senhor efetuou o pagamento mínimo no dia do vencimento. Mas como não foi pago nada no dia do vencimento o Senhor vai ser cobrado pelos dias que está em atraso por não ter sido pago o valor total, entendeu?”

Autor: “Entendi. Então vão cobrar pelos dias que eu paguei em atraso, os juros até a próxima fatura, então eu vou pagar tudo que tiver (...)”.

Em sequência, a atendente informa ainda que o que foi repassado ao autor foi a informação de que ele não pagaria parte dos encargos se tivesse pago, no dia do vencimento, o mínimo da fatura, o que não ocorreu.

O recorrido é advogado e tem total conhecimento que o não pagamento de uma fatura de cartão de crédito acarreta, consequentemente, a incidência dos encargos da mora e pela gravação constante nos autos esta informação, a meu ver, foi bem esclarecida pela atendente do banco, não podendo o mesmo se beneficiar da sua própria torpeza.

Assim, considerando o que foi exposto, não vejo como acolher o pedido inicial de restituição dos valores pagos a título de encargos da mora, sequer danos morais, tendo em vista que a responsabilidade civil necessita de coexistência dos seus pressupostos para ensejar o dever de reparação, o que não se percebe nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, na forma do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)